Tribunal: TJES
Processo: 0033235-72.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033235-72.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

APELADO: ISRAEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DO CONDUTOR AO ADENTRAR À PISTA DE ROLAMENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Instada a se manifestar sobre eventuais provas que desejasse produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sendo imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por configurar verdadeiro comportamento contraditório. Preliminar rejeitada.

2. O boletim de ocorrência retrata o que disseram os condutores dos veículos envolvidos no acidente e, embora não apresente detalhamento quanto sobre a dinâmica dos fatos, permite inferir que a colisão não ocorreria se o condutor do veículo 02 (réu) procedesse com distância segura ao sair do Posto de Gasolina e realizar a manobra de ingresso na via pública.

3. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 29, II).

4. A par da orientação contida nos arts. 29, III, “a”, 34 , 35 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, era do condutor do veículo do réu – por ser aquele que pretendia ingressar na via – o dever de aguardar o momento mais adequado para realização da manobra, máxime no local em que ocorreu o acidente (Av. Leitão da Silva) e horário (10h50min.) que, sabidamente, é caracterizado pelo fluxo constante de veículos, o que considero não ter sido observado ao adentrar a pista, no mínimo, em condições duvidosas de segurança.

5. Embora o “Boletim de Ocorrência” constitua-se como documento que goza de presunção relativa veracidade será ilidido somente mediante produção probatória, em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita. Indenização por danos materiais devida.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em, por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora Designada.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2023.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0033235-72.2009.8.08.0024
APELANTE:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA
APELADOS:

ISRAEL DOS SANTOS
RELATOR:
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
1ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório lançado,
trata-se de apelação interposta por
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de fls. 98/99, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que na “Ação
de responsabilidade civil com pedido de indenização
” ajuizada em face de
ISRAEL DOS SANTOS
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, o apelante aduz, em breve síntese que
(i)

houve má apreciação das provas pelo magistrado, uma vez que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a culpa do requerido, especialmente porque o Boletim de Ocorrência contém a dinâmica do acidente e seu nexo causal, de acordo com as declarações bilaterais e convergentes prestadas por ambos os condutores;

(ii)
a sentença de improcedência por falta de prova em sede de julgamento antecipado da lide viola o dever de lealdade processual e ofende a garantia do contraditório;
(iii)
os honorários advocatícios foram fixados em patamar desproporcional à baixa complexidade da causa, devendo ser reduzidos para o percentual mínimo.

O Emitente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira concluiu por conhecer do apelo e negar-lhe provimento, mantendo sentença de improcedência.

Contudo, após ouvir atentamente o voto proferido pelo Nobre Relator e refletir sobre a matéria em apreço, peço vênia
para instaurar divergência
, pelos fundamentos que passo a expor:

Inicialmente, comungo do entendimento adotado pelo Culto Relator quanto a não haver se configurado nos autos nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que, na hipótese vertente, instada a se manifestar sobre eventuais provas que desejasse produzir
(fl. 66)
a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide
(fl. 68)
.

No entanto, no tocante à questão de fundo debatida, e notadamente, a análise dos requisitos ensejadores do dever de reparação por eventuais danos resultantes de acidente de trânsito, vislumbro no Boletim de Ocorrência acostado ao feito elementos probatórios hábeis ao alcance de conclusão diversa da alcançada pelo magistrado sentenciante. Explico:

A discussão neste segundo grau de jurisdição se circunscreve a verificação da culpa pela ocorrência do acidente de trânsito em foco.

Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível à demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

“
In casu”, consta no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n.º 2009/01-1131 (fls. 21/22) que, em 22/04/2009, às 10h50min., na Av. Leitão da Silva, Bento Ferreira, o veículo V02 (Modelo Ford Escort, Placa MRG 4787, Chassi 9BXXLBAHBJ84966), de propriedade do réu/apelado,
colidiu com a lateral do veículo V01 (GM Celta, 4 P, Placas MSE 5103, Chassi 9BGRZ48909G155497), conduzido por Paulo Sergio Almeida, de propriedade de Rede Brasileira de Automotores LTDA e alvo de locação (fls. 23-28) por Companhia de Desenvolvimento de Vitoria, ora apelante.
Nesse sentido, transcrevo, a seguir, a narrativa do fato, descrita pela autoridade policial, no
Boletim de Acidente de Trânsito.
Vejamos:

“
I – O condutor do V01 declarou o seguinte: Quando transitava pela Av. Leitão da Silva, quase no cruzamento da Cesar Hilal, foi abalroado na sua lateral direita (porta dianteira, porta traseira e para-lama) pelo veículo Escort Placa MRG4787 que saía do Posto de Gasolina ali existente.

II – O condutor do V02 declarou o seguinte: que colidiu na lateral direita de outro veículo ao sair do Posto de Gasolina.

O veículo 01 teve as seguintes avarias: porta traseira e para-lama traseiro. [...]” (fls. 21-22)

Nota-se que o boletim de ocorrência retrata o que disseram os condutores dos veículos envolvidos no acidente e, embora não apresente detalhamento quanto sobre a dinâmica dos fatos, permite inferir que
a colisão não ocorreria se o condutor do veículo 02 (réu) procedesse com distância segura ao sair do Posto de Gasolina e realizar a manobra de ingresso na via pública.

Nesse aspecto, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 29, II).
1

Ademais, a par da orientação contida nos arts. 29, III, “a”,
2
34
3
, 35
4
e 36
5
do Código de Trânsito Brasileiro, era do condutor do veículo do réu – por ser aquele que pretendia ingressar na via – o dever de aguardar o momento mais adequado para realização da manobra, máxime no local em que ocorreu o acidente (Av. Leitão da Silva) e horário (10h50min.) que, sabidamente, é caracterizado pelo fluxo constante de veículos, o que considero não ter sido observado ao adentrar a pista, no mínimo, em condições duvidosas de segurança.

Cumpre ressaltar que, n
os termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil,
o autor desincumbiu-se do ônus de provar seu direito ao juntar o
boletim

de ocorrência produzido de forma bilateral
, transferindo ao réu o ônus de

desconstituir tal prova, nos termos do inciso II do mencionado artigo, o que não ocorreu. No mesmo sentido:

Ação de reparação de danos – acidente de veículo – culpa do réu comprovada –
boletim de ocorrência firmado de forma bilateral, cujos termos não foram desconstituídos pelo réu – art. 373, II, do Código de Processo Civil
– dano moral caracterizado – valor majorado – dano estético não comprovado – dedução do valor recebido pelo autor a título de seguro obrigatório DPVAT – medida cabível – súmula 246 do STJ – improcedência da lide secundária mantida – dano moral expressamente excluído da cobertura – correção monetária da indenização a partir do arbitramento – súmula 362 do STJ – apelações providas em parte. (TJ-SP - AC: 10046993220158260506 SP 1004699-32.2015.8.26.0506, Relator: Eros Piceli, Data de Julgamento: 22/07/2019, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2019)

Além disso, embora o “Boletim de Ocorrência” constitua-se como documento que goza de presunção
relativa
veracidade será ilidido somente mediante produção probatória, em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita, tal como orienta a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ASSOCIAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEITADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita: Em juízo de admissibilidade, entende-se que não existem motivos para revogar a assistência judiciária deferida ao apelante, notadamente porque representado pela Defensoria Pública deste Estado, tampouco inexistindo elementos contrários capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência econômica da parte. Assim, rejeita-se a preliminar.
2. Mérito: Em que pese tais alegações, cabia ao requerido, aqui apelante, comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, ora apelado (art. 373, II, do CPC), isto é, comprovar culpa concorrente ou exclusiva da associada do requerente ou mesmo que os fatos não se desenvolveram na forma como narrado no Boletim de Ocorrência (fl. 12/18), ônus este do qual não se desincumbiu. 2. Concluiu corretamente a sentença em atribuir ao apelante a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito, uma vez que embasadas nos fatos contidos no Boletim de Ocorrência que coadunam com a narrativa da dinâmica do acidente (abalroamento traseiro),
gerando o dever de ressarcir à associação, pois sub-rogada no direito da associada pelo pagamento dos danos ocorridos no veículo dessa, sobretudo porque o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade. 3. De ofício, uma vez que matéria de ordem pública, a correção monetária e juros de mora, em se tratando de ação regressiva, têm como termo inicial a data do pagamento efetuado pela associação unicamente pela SELIC, eis que vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n.º 0014219-79.2017.8.08.0048, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgador: Lyrio Regis de Rouza Lyrio, Data de Julgamento: 05/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA SEGURO DE VEÍCULO ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO TRASEIRA MAL SÚBITO DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRESUNÇÃO IURIS TANTUM ORÇAMENTO ÚNICO FRANQUIA ABATIMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUÇÃO JUROS MORATÓRIOS DIA INICIAL DESEMBOLSO RECURSOS CONHECIDOS PARCIAL PROVIMENTO AO DO RÉU E PROVIMENTO AO DA AUTORA. 1. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal dispõe que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. 2 . Alegação de mal súbito que, no caso concreto, além de não ter sido comprovada, não pode ser reputada como causa excludente da responsabilidade do condutor do automóvel.
3. A presunção de veracidade que é conferida ao Boletim de Ocorrência é relativa, de forma que as informações ali contidas podem ser afastadas pela produção de outras provas, já tendo decidido este egrégio Tribunal de Justiça que O Boletim de Ocorrência goza de presunção iuris tantum de veracidade prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica do fato, quando nos autos não existir provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita (art. 373, inciso II do CPC
/15)
.
4. O direito da parte autora não pode ficar condicionado ao número de orçamentos que traz aos autos e nem pode ficar obstaculizado pelo carreamento ao processo de um único orçamento, pois o que é relevante, em hipóteses tais, é que se chegue a um justo valor indenizatório, ou seja, equivalente aos reparos efetivamente necessários, como foi é a hipótese, valores esses, frisem-se, não impugnados pelas demandadas, como, por exemplo, se apresentavam valores excessivos
. (TJES, Classe: Apelação, 024151639309, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

Nesse ponto, convém enfatizar que não vislumbro no presente feito provas capazes de infirmar a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência, razão pela qual a narrativa nele esboçada deve prevalecer para fins de elucidação do sinistro de trânsito,
sobretudo ante a convergência das alegações bilaterais nele contidas
e a ausência de prova em sentido contrário (art. 373, inciso II, do CPC/2015).

Convém consignar que o juiz de primeiro grau jugou improcedente a pretensão autoral por entender inexistirem provas conclusivas nos autos sobre quem tenha sido o causador do sinistro de trânsito. Entretanto, a despeito da fundamentação apresentada pela r. sentença, compreendo que face a inexistência de outras provas aptas a afastarem a presunção de veracidade de que goza o Boletim de Ocorrência impõe-se o reconhecimento de que, por se tratar de sinistro em que restou inequivocamente demonstrada a colisão lateral resultante de danos na “porta traseira” e no “para-lama traseiro” (fls. 21-22), configurou-se a culpa do apelado e que, frise-se, não se desincumbiu de seu ônus de apresentar prova em sentido contrário.

Portanto, restando demonstrados o
dano (fls. 21-22;

34; 36 e 45
)
, a
culpa
e o
nexo causal
entre o acidente e a conduta imprudente do recorrido patente o dever de indenizar na forma preconizada pelo art. 186, do Código Civil.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para
instaurar divergência
e, desse modo,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA
para julgar procedente a pretensão autoral e, consequentemente, condenar a parte requerida ao pagamento dos danos decorrentes do acidente de trânsito no valor de R$ 2.104,00 (dois mil, cento e quatro reais), acrescido de juros, pela Selic sem cumular com correção monetária, a partir do evento danoso (súmula 54, STJ) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (súmula 43, STJ).

Acaso prevaleça meu posicionado e considerando a procedência do pedido inicial, impor-se-á a inversão dos ônus sucumbenciais, que deverão ser suportados pelo requerido/apelado. Quanto aos honorários, condeno-o ao pagamento da verba honorária que, nesta oportunidade, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, em observância aos critérios do art. 85, §º 2º do CPC.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

1
“
Art. 29, II, Código de Trânsito - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

2

Art. 29, Código de Trânsito. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
[..] III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

3
Art. 34
, Código de Trânsito
. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

4

Art. 35
, Código de Trânsito
. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0033235-72.
2009.8.08.0024

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA

APELADO:
ISRAEL DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de fls. 98/99, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que na “
ação de responsabilidade civil com pedido de indenização
” ajuizada em face de
ISRAEL DOS SANTOS
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais de fls. 103/112, alega o apelante, em síntese, que houve má apreciação das provas pelo magistrado, uma vez que o conjunto probatório é suficiente a demonstrar a culpa do requerido, especialmente porque o Boletim de Ocorrência contém a dinâmica do acidente e seu nexo causal, de acordo com as declarações bilaterais e convergentes prestadas por ambos os condutores.

Salienta, neste aspecto, que o próprio requerido confessou ter dado causa à colisão quanto imprudentemente saiu do posto de gasolina, atingindo o veículo da apelante, o que indica sua responsabilidade exclusiva pelo acidente de trânsito.

Também acrescenta que a sentença de improcedência por falta de prova em julgamento antecipado da lide viola o dever de lealdade processual e ofende a garantia do contraditório, sendo inadmissível que a improcedência da ação decorra da ausência de prova, quando julgada antecipadamente.

Finalmente, sustenta que os honorários advocatícios foram fixados em patamar desproporcional à baixa complexidade da causa, devendo ser reduzidos para o percentual mínimo.

Pois bem.

É sabido que, para haver a condenação por responsabilidade civil extracontratual, deve restar demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela. Sendo assim,
a contrario sensu
, ausente a comprovação de qualquer desses elementos, inexiste o dever de reparação. Ademais, é possível que seja verificada a culpa concorrente, apta a atenuar a responsabilidade. É o que se extrai dos seguintes dispositivos do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

No caso concreto, como não houve decisão em contrário, o ônus da prova foi distribuído de forma estática, de forma que cabia ao apelante fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que cabia ao apelado fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do apelado (CPC, art. 373, inc. I e II).

Apreciando detidamente os autos, vejo que a única prova nele constante é o boletim de ocorrência de acidente de trânsito (fls. 21/22), no qual consta a dinâmica do ocorrido. No entanto, a despeito das alegações do apelante, a declaração pelo apelado de que “
colidiu na lateral direita de outro veículo ao sair do posto de gasolina
” não consiste em confissão da culpa, sendo demasiadamente vaga para tal finalidade.

E, embora oportunizado ao apelante a produção de outras provas, este se deu por satisfeito com as que constavam dos autos, de maneira que não se desincumbiu do seu ônus probatório.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. CULPA DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A regra de distribuição do ônus da prova adotada pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial. Tal axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC. 2 . Embora seja incontroverso que havia fumaça na pista na hora do acidente que atrapalhou a visibilidade de ambos os motoristas, não há como cravar quem invadiu a contramão de direção, com base no impreciso boletim de ocorrência, ficando em meras ilações atribuir ao motorista apelado a culpa pelo acidente de trânsito. 3. Sendo o ônus da prova regra de julgamento e permanecendo controversos os fatos articulados na inicial, porque não provados, a medida que se impõe é a improcedência do pedido indenizatório. 4. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00145078620148080030, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO CONTRADITA DE TESTEMUNHA PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. 1. Ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). 2. Os elementos contidos nos autos não são suficientes para comprovar quem deu causa ao acidente ou que ambas as partes tenham concorrido para sua efetivação. 3. Hipótese em que o boletim de acidente de trânsito é inconclusivo, passível de diversas interpretações, e não esclarece de forma segura a dinâmica do acidente. 4. A única testemunha presencial asseverou que a colisão ocorreu em razão de o apelante ter invadido a contramão de direção do automóvel da motorista apelada. 5. Não realizada a contradita da testemunha no momento adequado, opera-se a preclusão, o que impossibilita a sua discussão em recurso de apelação. 6. Tratando-se de acidente de trânsito e não se podendo determinar, com precisão, qual dos motoristas envolvidos teria dado causa ao acidente, é de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização. 7. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00038740520168080011, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2018)

Saliento que embora o juiz seja destinatário das provas, não lhe compete determinar
ex officio a
realização de perícia ou a oitiva de testemunhas quando a própria parte interessada não o fez, especialmente em se considerando que a demanda versa sobre direito patrimonial, disponível, e que não há interesse de incapaz.

Neste caso, se a parte pugnou pelo julgamento antecipado do feito mesmo intimada para indicar eventuais provas que deseja produzir, não há que se falar em cerceamento de defesa.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA REQUERIMENTO EXPRESSO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO PRECLUSÃO CONSUMATIVA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM ABUSIVIDADE DO CONTRATO COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO (SÚMULA N. 381/STJ)ÔNUS DA PARTE REQUERENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte regularmente intimada para indicar eventuais provas que deseja produzir, requer o julgamento antecipado do feito. 2. Ademais, não se mostra razoável alegar perante esta Instância Revisora a necessidade de realização de prova pericial quando, diante do Juízo a quo , foi categórica ao pugnar pelo imediato julgamento da lide, incorrendo em venire contra factum proprium. 3. Em análise do áudio da conversa travada pelas partes litigantes, não se mostra possível verificar a alegada coação em aceitar os termos do contrato bancário ofertado. Ao revés, há aparente desorganização das finanças por parte da recorrente, situação tal que, em que pese ser lamentável, não autoriza o desfazimento do negócio jurídico. 4. Não cabe ao Poder Judiciário, de ofício, reconhecer eventuais abusividades do contrato bancário, sendo ônus da parte interessada comprová-las (Súmula nº 381/STJ). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00001631720168080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018)

Sendo assim, não vejo fundamentos para reconhecer eventual
error in procedendo
do culto magistrado primevo.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, vejo que foram arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o qual consiste em R$ 2.104,00 (dois mil cento e quatro reais). Nesta seara, ainda que utilizado o percentual máximo previsto no art. 85, §º 2º do CPC, entendo que não há desarrazoabilidade ou desproporcionalidade que ensejem na pretendida redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

VOTO

VISTA

Art. 942, CPC

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, cuja tese divergente foi acompanhada pelos eminentes Desembargadores Annibal de Rezende Lima e Janete Vargas Simões.

Com efeito, da análise do Boletim de Ocorrência, lavrado pela autoridade policial e com a declaração de ambos os envolvidos, é possível concluir que o acidente não teria ocorrido se o apelado (condutor do veículo 02) tivesse observado uma distância segura ao sair do posto de gasolina para realizar a manobra de ingresso na via pública.

Pelas razões expostas, peço vênia ao eminente relator para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Companhia de Desenvolvimento de Vitória, nos termos do voto proferido pela e. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033235-72.2009.8.08.0024

APELANTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA

APELADO: ISRAEL DOS SANTOS

RELATORA: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, em seu voto, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral que pretendia responsabilizar o ora Apelado pelo acidente automobilístico objeto da lide e, por conseguinte, condená-lo ao ressarcimento pelos danos materiais dele decorrentes (do sinistro).

Entrementes, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência sob o fundamento de que a parte autora, ora Apelante, logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I do Código de Processo Civil), ao passo que o Apelado não se desincumbiu de seu ônus processual de desconstituir a prova colacionada aos autos.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente lavrado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, à luz do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 21/22) – produzido bilateralmente, em razão de haver a declaração de ambas as partes acerca da dinâmica do acidente – em cujo inteiro teor colhe-se a declaração do Apelado de
“que colidiu na lateral direita de outro veículo ao sair do Posto de Gasolina.”

Consoante delineado no voto divergente,
“era do condutor do veículo do réu –
por ser aquele que pretendia ingressar na via
– o dever de aguardar o momento mais adequado para realização da manobra, máxime no local em que ocorreu o acidente (Av. Leitão da Silva) e horário (10h50min.) que, sabidamente, é caracterizado pelo fluxo constante de veículos, o que considero não ter sido observado ao adentrar a pista, no mínimo, em condições duvidosas de segurança.”

Com efeito, a jurisprudência deste Sodalício é assente que
“o Boletim de Ocorrência é documento hábil a comprovar a veracidade dos fatos, posto que são lavrados por autoridades competentes no pleno exercício de suas funções e dotados de fé pública. O boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade, ou seja, inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele que defende tese contrária ao conteúdo o documento lavrado pela autoridade policial a comprovação de suas alegações, para desqualificar o documento.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005441-09.2022.8.08.0000, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2022).

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

SESSÃO: 17/10/2023

VOTO: Acompanhar a divergência

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

TÉCNICA DE JULGAMENTO

VOTO VISTA

(Técnica de Julgamento)

Como esclarecido pelo eminente Relator, trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Desenvolvimento de Vitória contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de responsabilidade civil promovida contra Israel dos Santos.

O eminente Relator votou pelo desprovimento do recurso, argumentando que não houve cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que, oportunizado ao recorrente indicar provas que pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, consignando, ainda, que o Boletim de Ocorrência, por si só, não seria suficiente para comprovar a dinâmica do acidente tal como alegado pelo recorrente.

A eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos também entendeu pela ausência do cerceamento do direito de defesa, todavia, em divergência, compreendeu que o Boletim de Ocorrência “
permite inferir que
a colisão não ocorreria se o condutor do veículo 02 (réu) procedesse com distância segura ao sair do Posto de Gasolina e realizar a manobra de ingresso na via pública
”, divergindo, então, do Relator para dar provimento ao recurso e reformar a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 2.104,00, o que foi acompanhada pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima.

Em que pese o judicioso voto do eminente Relator, entendo por acompanhar o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Abreu, tendo em vista que o Boletim de Ocorrência foi lavrado pela autoridade policial no local do acidente, colhendo a declaração de ambos os envolvidos, da qual é possível extrair que o acidente decorreu de manobra realizada pelo veículo do apelado para sair do posto de gasolina para entrar avenida Leitão as Silva, por onde trafegada o veículo da recorrente quando foi atingido em sua lateral.

Conforme estabelece
o art. 34
“
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”, reforçando o
art. 36 do Código de Trânsito que “
o
condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.

Assim,
pela dinâmica do acidente,
é possível depreender que
o apelado, ao sair do posto de gasolina e entrar na avenida por onde trafegada o veículo da recorrente, não observou as regras de segurança e preferência estabelecidos no Código de Trânsito, o que enseja sua responsabilidade pelo acidente e, com isso, o dever de reparar os danos que causou.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator (Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira),
entendo por acompanhar o voto divergente (Desembargadora Marianne Júdice de Abreu)
para dar provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida, e julgar procedente os pedidos iniciais, condenando ao recorrido ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 2.104,00 (dois mil, cento e quatro reais).

É como voto.